Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706600-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Piloto Automóveis e Locadora Ltda - ME contra decisão proferida em liquidação de sentença promovida por Alfredo Rodrigues Marinho, em que o d. juízo a quo homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel à data em que evenceu, no valor de R$180.000,00, a ser acrescida de correção monetária desde 30.03.2016 até a data do pagamento. Confira-se (ID 82824193 dos autos de origem): Trata-se de ação em fase de liquidação de sentença. No laudo pericial de ID 77830670, o perito avaliou o imóvel em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – valor referente a 30 de março de 2016. De outro lado, no ID 79896190, o autor trouxe documento particular intitulado Parecer de Avaliação Mercadológica Parecer de Avaliação Mercadológica, o qual atribui ao imóvel objeto da liquidação o valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Em sentido oposto, o réu PILOTO LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA-ME impugna o laudo sob a alegação de que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em fevereiro de 2020. Pois bem. É evidente a discrepância de posicionamento entre ambas as partes, que pretendem, em verdade, a modificação do laudo apenas para adequar ao seu particular entendimento. Ressalte-se que a função do perito do Juízo é apurar, de forma objetiva e imparcial, o “valor de mercado do bem à data em que o imóvel evenceu”, pois “o ressarcimento do preço da coisa, na evicção, deve ser feito de acordo com o seu valor ao tempo em que se evenceu (RT 292/226)”, ou seja, em 30.03.2016, conforme ID 23712786- Pág. 2. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE PRESTIGIA LAUDO DO PERITO DO JUÍZO EM DETRIMENTO DE LAUDO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO INACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Havendo discrepância entre o laudo do perito judicial e do apresentado pela parte, sem nenhum demérito para o subscritor do laudo particular, correta a decisão que prestigia o entendimento consagrado no laudo oficial por ser o perito do juízo profissional de confiança do magistrado e máxime porque, na hipótese sub judice, foi o mesmo elaborado com extremo esmero técnico, indicando o perito, com riqueza de detalhes, todo o procedimento utilizado para a auferição dos valores que indicou. (Acórdão 171268, 20020020083417AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2003, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/5/2003. Pág.: 43) Assim sendo, homologo o laudo pericial apresentado e torno líquida a condenação referente ao valor de mercado do bem à data em que o imóvel evenceu no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o qual deverá ser corrigido desde 30/03/2016 até a data do efetivo pagamento. Libere-se os 50% restantes dos honorários em favor do perito judicial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Em suma, alega a agravante que a decisão agravada desconsiderou a escritura pública acostada aos autos, assim como mandado de imissão expedido pela Justiça Trabalhista, onde consta a avaliação do imóvel identificado como Quinhão 6 da Fazenda Vendinha em R$60.000,00. Aduz que os auxiliares de justiça podem efetuar avaliações e gozam de fé pública. Afirma que não houve modificação no imóvel, devendo ser considerado, outrossim, a crise financeira provocada pela atual pandemia. Sustenta, ainda, que a decisão revela-se extra petita, além de ofender a coisa julgada, pois a sentença condenatória não estipulou nenhuma forma de correção monetária. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja (i) acatada a avalição do imóvel pelo valor atual de mercado, qual seja R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme avaliação da Justiça do Trabalho e Escritura Pública, lavrada em fevereiro de 2020, e (ii) excluída a correção monetária não prevista em sentença transitada em julgado, conforme art. 508 do CPC. Preparo regular (ID 23778569 e ID 23778570). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que o presente recurso não comporta conhecimento na parte em que a agravante se insurge contra a avaliação do perito judicial, defendendo sejam consideradas as provas trazidas no sentido de que o imóvel vale R$60.000,00 (sessenta mil reais). Isso porque a questão já fora enfrentada no agravo de instrumento n. 0744270-04.2020.8.07.0000 outrora interposto pela recorrente, oportunidade em que esta Relatoria consignou que a sentença liquidanda determinou expressamente que a avaliação fosse feita com base em critérios imobiliários técnicos e específicos, considerando a data em que ele evenceu (30/03/2016). Por oportuno, confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, o conhecimento do recurso esta adstrito à possibilidade ou não de incidir correção monetária. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Isso porque a correção monetária é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida e modificada inclusive de ofício pelo julgador, o que afasta a tese de violação à coisa julgada e de julgamento extra petita. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DO CDC. COISA JULGADA. INVIOLABILIDADE. NATUREZA DO COMPROMISSO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO DO COMPROMISSO E DE CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. EFEITO INTER PARS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE DAR EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. METODOLOGIA DO CÁLCULO DO QUANTUM DEBEATUR. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MARCO DOS JUROS DE MORA. DÍVIDA ILÍQUIDA. MORA EX PERSONAE. DATA DA CITAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar promitente-vendedora a pagar indenização por perdas e danos (danos emergentes e lucros cessantes) em favor de promitente-compradora, em razão da revenda de bem para terceiro e não concretização da venda prometida. (...) 12. Não configura julgamento ultra ou extra petita quando o magistrado ou o colegiado condena a parte devedora ao pagamento de correção monetária ou juros de mora não pleiteados na peça de ingresso, por se tratar de matéria de ordem pública e por tratarem de pedidos contidos implicitamente na petição inicial, cuja incidência decorre da aplicação da lei de regência (art. 404 do Código Civil e art. 322, §1o, do CPC/2015). 13. Em se tratando de obrigação ilíquida e decorrente de relação contratual existente entre as partes, os juros de mora somente devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC c/c Enunciado no 428 da V Jornada de Direito Civil). 14. A sucumbência recíproca impõe a avaliação da proporção do decaimento de cada uma das partes para se estabelecer o percentual cabível a cada uma na distribuição dos ônus sucumbenciais. 15. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora prejudicada. (Acórdão 1070349, 20160110894672APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 2/2/2018. Pág.: 221/232) (grifo nosso) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1 - Juros de mora e correção monetária, consectário lógico da condenação, constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida e modificada de ofício na instância recursal, sem que configure julgamento extra petita ou ofensa à coisa julgada. 2 - A devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente será feita quando do encerramento do grupo, em trinta dias, contados da data prevista no contrato para entrega do último bem. Passados trinta dias do encerramento do grupo são devidos juros de mora de 1% ao mês. 3 - Agravo provido. (Acórdão 984966, 20160020235507AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016. Pág.: 624/665) (grifo nosso) In casu, o agravante fora condenado ao pagamento dos danos materiais decorrentes da evicção do imóvel adquirido pelo agravado, nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, em atenção ao artigo 450, § único do CC, a pagar ao autor a quantia correspondente ao valor de mercado do bem, à data em que o imóvel evenceu (30.03.2016, id 23712786 - Pág. 2), o qual deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença com lastro em critérios imobiliários técnicos e específicos. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Dada a sucumbência recíproca, embora não equivalente, a parte autora arcará com 50% e a parte ré com 50% das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Com efeito, a correção monetária, nos termos do enunciado sumular no 43 do STJ, incide desde a ocorrência do efetivo prejuízo, que, na hipótese, corresponde à data em que o imóvel evenceu (30.03.2016). Destarte, revela-se acertada a decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora